Tribunal: TJES
Processo: 0007266-51.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007266-51.2020.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O auxílio-acidente pleiteado judicialmente está relacionado, segundo se depreende da petição inicial, à mesma causa de incapacidade laborativa que antes justificou a concessão em favor do recorrido de auxílio-doença.

2. A constatação da natureza previdenciária do anterior auxílio-doença subsidia a conclusão quanto à natureza previdenciária, e não acidentária, do benefício requerido judicialmente, bem como quanto à incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, eis que não configurada hipótese de incidência do artigo 109, I da Constituição Federal.

3.
Error in procedendo
nulificador do comando sentencial proferido e ensejador de prejudicialidade sobre a apreciação meritória do recurso manejado, passível, em vista do seu matiz público, de ser apreciado independentemente de provocação das partes e a qualquer tempo.

4.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do apelo e declarar a nulidade da sentença recorrida para cassá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de remessa necessária e apelação cível pertinentes à sentença de fls. 80/84, “que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.

O INSS, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que “o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente”.

Ausentes contrarrazões, a despeito da regular intimação da parte recorrida.

Em id nº 5208786 determinei a intimação das partes sobre possível hipótese de competência jurisdicional da Justiça Federal, tendo apenas a autarquia previdenciária registrado sua mera ciência (id nº 5806876).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Conforme o relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível pertinentes à sentença de fls. 80/84, “que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.

O INSS, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que “o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente”.

Pois bem. A leitura dos autos informa ter o autor narrado a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença (nº 621.739.238-4) em seu favor e sua cessação em 11/04/2018. Ocorre que sua recuperação não teria sido integral, restando sequelas consolidadas que autorizariam a conversão, a partir de então, em auxílio-acidente, já que reduzida sua capacidade laboral.

O benefício usufruído pelo autor, ao que se depreende de fls. 17/18, foi da espécie 31, ou seja, auxílio-doença previdenciário, sem origem em acidente do trabalho, conforme definido nos artigos 19 a 20 da Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-acidente requerido nesta demanda, por consequência, também não decorreria de acidente de trabalho, consistindo em auxílio-acidente previdenciário (espécie 36).

O raciocínio seguinte à constatação apontada toca à incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, eis que não configurada hipótese de incidência do artigo 109, I da Constituição Federal (causa em que se debata acidente de trabalho e figure como interessada na condição de ré entidade autárquica federal), error in procedendo nulificador do comando sentencial proferido e ensejador de prejudicialidade sobre a apreciação meritória do recurso manejado.

Cabe registar que a temática em apreço, em vista do seu matiz público, pode ser apreciada independentemente de provocação das partes e a qualquer tempo, o que ora proponho.

Pelo exposto, conheço do recurso e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da sentença vergastada, cassando-a. Determino a remessa dos autos à Subseção de Linhares, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*

V I S T A
A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:- 14/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DIVERGENTE

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.
Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.
Conforme relatado pelo ilustre Desembargador Relator, cuida-se de remessa necessária e apelação cível pertinentes à sentença de fls. 80/84, “que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.
Irresignado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que “o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente”.
No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS conheceu do recurso e valeu-se de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da sentença vergastada e, ainda, determinar a remessa dos autos à Subseção de Linhares, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Em seu voto, o Desembargador Relator entendeu que "O auxílio-acidente requerido nesta demanda, por consequência, também não decorreria de acidente de trabalho, consistindo em auxílio-acidente previdenciário (espécie 36)" e, com isso, "O raciocínio seguinte à constatação apontada toca à incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, eis que não configurada hipótese de incidência do artigo 109, I da Constituição Federal (causa em que se debata acidente de trabalho e figure como interessada na condição de ré entidade autárquica federal), error in procedendo nulificador do comando sentencial proferido e ensejador de prejudicialidade sobre a apreciação meritória do recurso manejado".
Pois bem.
Entendo pertinente tecer algumas considerações, visando esclarecer pontualmente as questões processuais e materiais envolvendo o caso em comento.
Inicialmente, registro que a definição da competência em razão da matéria é feita a partir da petição inicial pela aferição da natureza jurídica da demanda contida no pedido e na causa de pedir, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito. Súmulas 15/STJ e 501/STF.
2. O teor da petição inicial é elemento essencial ao deslinde do conflito, uma vez que a definição de competência decorre da verificação da causa de pedir e do pedido apresentados na inicial.
3. Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.
(AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017)
Assim, a competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91.
No âmbito desta E. Terceira Câmara Cível, inclusive, já restou sedimentado que “a competência para processamento da demanda acidentária na Justiça Estadual é firmada com base na causa de pedir e no pedido, de modo que a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo causal entre a lesão sofrida e o trabalho realizado não tem o condão de modificar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160021607, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).
O aludido entendimento também já foi externado pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014.8.08.0024:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CRFB - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. 1. Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. 2. A definição da competência em razão da matéria deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legitimidade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa. Precedente STJ. 3. Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência AI, 0015386-14.2014.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015)
De fato, enquanto as causas em que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho (ou doença a ele equiparada) são afetas à Justiça Estadual, as moléstias não relacionadas ao exercício profissional devem ser analisadas pela Justiça Federal.
Nessa linha, o apontamento da origem das lesões é imprescindível, com o fim de não se confundir a natureza das demandas da Justiça Federal com as da Justiça Estadual.
No caso em tela, o autor, ainda que de forma equivocada, mencionou em sua inicial que teria recebido "benefício de auxílio-doença acidentário de 26.01.2018 até 11.04.2018", o que, em tese, refletiria o seu interesse em receber o auxílio-doença acidentário, ainda que o Laudo Pericial acostado junto com a peça vestibular seja conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, ainda que na modalidade de concausa, uma vez que crava, expressamente, que a lesão decorreu de um acidente doméstico.
Assim, considerando que é dever do autor delimitar sua pretensão, notadamente porque a competência se define pelo pedido e causa de pedir, a análise a ser realizada para fins de aferição de competência limita-se ao que foi exposto pelo Requerente na inicial.
Desse modo, em que pese o apontamento do distinto Relator, tenho por bem em rechaçar a incompetência suscitada, já que, tanto o pedido como a causa de pedir da ação não induzem, de plano, à natureza puramente previdenciária, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para análise do pedido quanto à concessão do benefício de auxílio-doença pretendido pelo Autor.
Não comprovado o nexo de causalidade direto ou indireto, entre a doença e a atividade laboral, os pedidos do Requerente, ora apelado, devem ser rejeitados nesta Justiça Estadual.
Feitas essas considerações acerca da competência dessa Justiça Estadual, mister destacar ainda que, também de modo equivocado, após todo o iter procedimental, o MM. Juiz de Direito acabou por conceder o benefício acidentário, quando, em verdade, deveria ter julgado o pleito improcedente, já que não restou caracterizado o acidente de trabalho.
Por derradeiro, observo que o Apelante, em suas razões recursais, apenas aduz a questão atinente à redução da incapacidade para o desempenho da atividade exercida pelo autor de forma genérica, partindo de pressuposto equivocado, já que o cerne da questão posta é o nexo de causalidade e não a ocorrência/caracterização de acidente de trabalho.
Ante o exposto, rogando vênias ao Nobre Desembargador Relator, voto no sentido de, (i) em sede de remessa necessária, reformar a sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não houve o preenchimento do requisito necessário para a concessão de auxílio previdenciário em sua modalidade acidentária, qual seja, nexo causal, invertendo-se o ônus sucumbencial, observada a justiça gratuita legalmente conferida ao autor; e, por fim, (ii) julgar prejudicada a análise do recurso voluntário, nos termos da fundamentação.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Em razão da divergência inaugurada nessa oportunidade, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE)-
Eminentes Pares, gostaria de consultar o colegiado, por que na sequência, tratando-se aqui de apelação cível, passaria a integrar a composição do quórum, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Mas como já estamos no meado do mês, e o Desembargador Raimundo, inclusive deve se aposentar antes do aniversário dele, dia 27 .
Consultaria se nessa situação, excepcional, poderemos poupar o colega e chamar na sequência o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Aprovado por unanimidade.
Fica convocado o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para integrar o quorum de julgamento.
*
swa*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:- 21/03/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,
Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria vertida no Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de Remessa Necessária, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em desfavor de SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada por JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS, cujo decisum, em sua parte dispositiva, “julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.
Em suas razões de decidir, o Eminente Relator, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, pronunciou a incompetência da Justiça Estadual para fins de processar e julgar a demanda em epígrafe, anulou a Sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o acidente sofrido pelo Recorrido, no interior de sua residência, não possui nexo de causalidade com a sua atividade laborativa (rurícola), logo, o benefício postulado é de natureza previdenciária e não acidentária, portanto, repisa-se, de competência da Justiça Federal.
Por sua vez, a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência, por entender que competência é definida segundo o pedido exordial, in casu, de concessão de Auxílio-Acidente, decorrente de suposto acidente de trabalho, de sorte que a ausência de prova acerca da existência de acidente de trabalho, enseja a improcedência do pleito exordial, em detrimento do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal.
Cinge-se a controvérsia em definir se a constatação, no decorrer de tramitação dos autos, que o pleito de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em verdade, seria de natureza previdenciária, enseja o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal ou a improcedência da exordial.
Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que se a postulação envolve acidente do trabalho, constatada a ausência nexo de causalidade entre a lesão adquirida e o labor do Segurado, resulta na improcedência do pleito de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária (Auxílio-Doença Acidentário ou Auxílio-Acidente), firmado perante a Justiça Estadual, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 501 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], o auxílio-doença é devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). Já o auxílio-acidente tem lugar quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86).
2. Enquanto as causas que discutem acidente de trabalho e, por consequência, que tenham por objeto a análise do cabimento de auxílio-acidentário, devem tramitar perante a Justiça Estadual (Súmula 501 do STF), as ações que discutam auxílio-previdenciário são de competência da Justiça Federal, a teor do art. 109, inciso I da Constituição Federal.
3. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.
4. Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento de auxílio-doença acidentário.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APL: 00052949720178080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019)
“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CRFB - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO.
1. Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.
2. A definição da competência em razão da matéria deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legitimidade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa. Precedente STJ.
3. Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência AI, 0015386-14.2014.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015)
Na hipótese, o Autor/Recorrido JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS, narra, expressamente, que “percebeu benefício de auxílio-doença acidentário”, contudo, menciona que “estava consertando uma porta em sua residência. Ao utilizar uma makita atingiu o 2º dedo da mão esquerda, com amputação ao nível da falange média”. (fl. 44), inclusive, juntando aos autos comprovação de que fora contemplado com a concessão de Auxílio-Doença Previdenciário (Espécie 31), ou seja, equivocou-se ao mencionar “auxílio-doença acidentário”, tratando-se de mero erro material, eis que a demanda é de natureza previdenciária, de sorte que o Auxílio-Acidente postulado revela-se de origem previdenciária.
Por conseguinte, evidenciado nos autos que a pretensão é de natureza previdenciária, tenho que a hipótese é de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e remeter os autos à Justiça Federal, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.
Isto posto, com a devida vênia ao entendimento divergente inaugurado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, acompanho o Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que pronunciou a incompetência da Justiça Estadual para fins de processar e julgar a demanda em epígrafe, anulou a Sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, julgando, outrossim, prejudicada o mérito da Apelação Voluntária e a Remessa Necessária, nos termos da fundamentação supracitada.
É como voto, respeitosamente.
*
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos, de um lado, pelos doutos Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Sérgio Ricardo de Souza, e de outro, pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.
Cuida-se de apelação cível em remessa necessária, por meio da qual pretende, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fls. 87/88-vº), ver reformada a sentença de fls. 80/84 que, em sede de concessão de auxílio-acidente, julgou procedentes os pedidos autorais.

O douto Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito e declarou, de ofício, a nulidade da sentença objurgada, determinando a remessa dos autos à Subseção da Justiça Federal de Linhares.

Por sua vez, a culta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inaugurou divergência para rechaçar a incompetência suscitada.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor, balizado sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.
Não se olvida que a ação previdenciária não relacionada a acidente de trabalho consiste em matéria de competência da Justiça Federal, entretanto, a definição da competência para julgar a demanda deve ocorrer considerando o fundamento do pedido descrito na petição inicial, e não a procedência ou improcedência do pedido, conforme pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO VINCULADA A ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que conhecera do Conflito de Competência, instaurado em Ação ajuizada por segurada, perante a Justiça Federal, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, postulando benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. II. Não resta configurada hipótese de aplicação da Súmula 15/STJ ("Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho"), porquanto ausente a alegação, na petição inicial, de liame entre o benefício requerido pela parte segurada e acidente do trabalho, que não foi, sequer, mencionado, como fundamento do pleito. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda).O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012).Precedentes. IV. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no CC: 154273 SP 2017/0227294-7, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)
Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES X VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES CAUSA DE PEDIR REMOTA DOENÇA FUNCIONAL COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA ART. 64 DA LC Nº 234/2002 E ART. 5º DA LC Nº 249/2002 DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional. 2. Considerando o teor do artigo 64 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes TJES. 3. Por força do art. 5º da Lei Complementar nº 249/2002, na Comarca de Linhares, as Varas Cíveis serão competentes para o processamento e julgamento das matérias atinentes a acidente do trabalho. Precedentes TJES. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares. (TJ-ES - CC: 00006598320188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES⁄ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES⁄ES - REENQUADRAMENTO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA PROVENTOS INTEGRAIS – CAUSA DE PEDIR REMOTA – DOENÇA FUNCIONAL - COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ART. 64 DA LC Nº 234⁄2002 E ART. 5º DA LC Nº 249⁄2002 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES⁄ES PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 1. A demanda versa sobre reenquadramento de proventos, tendo a autora, servidora pública municipal, alegado que faz jus à aposentadoria integral, pois sua invalidez advém de doença funcional decorrente do uso excessivo de sua voz no exercício da profissão. 2. O feito foi distribuído para o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares⁄ES, o qual aduziu não ser competente para processar e julgar o Processo de nº 0006201-36.2011.8.08.0030 por se tratar de ação que foi ajuizada com escopo eminentemente acidentário, tendo como ponto central do processo a averiguação da ocorrência de sinistro laboral. Desse modo, declarou-se incompetente para o processamento do feito e declinou a competência para a uma das Varas Cíveis de Linhares⁄ES. 3. O magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares⁄ES suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que as causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários não são consideradas oriundas de relação de trabalho, mas relação jurídico-estatutária, a qual não se equipara à relação de trabalho, conforme assentado no julgado do Supremo, com efeito erga omnes , na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395. Por tais motivos, afirma ser incompetente para o processamento e julgamento da referida ação. 4. É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é ficada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional. 5. Considerando o teor do art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234⁄2002), depreende-se que as varas especializadas em acidente de trabalho são competente para julgar as causas previdenciárias que guardem relação com infortúnio⁄doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 6. Por força do art. 5º da Lei Complementar nº 249⁄2002, na Comarca de Linhares, as Varas Cíveis serão competentes para o processamento e julgamento das matérias atinentes a acidente do trabalho. Precedentes do TJES. 7. Competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares⁄ES. (TJ-ES - CC: 00344727220168080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

Ao que se depreende, a parte ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente tipificando o benefício, na peça vestibular, como auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho (fls. 02). Nesse cenário, compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação, nos termos do verbete sumular nº 235 do STF.

Superada tal questão, oportuno rememorar que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, imprescindível a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Na hipótese, porém, consta do laudo pericial que o acidente sofrido se trata de evento doméstico, ou seja, ocorrido no domicílio do apelado (fls. 53), razão pela qual não há que se falar em concessão do benefício previdenciário em virtude da ausência de nexo de causalidade.

Logo, deve ser reformada a sentença em sede de remessa necessária, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Do exposto, e rogando vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente para, em remessa necessária, reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Eminentes Pares,
Na sessão pretérita já havia votado oralmente acompanhando o eminente Relator, porém em razão do voto divergente apresentado pela Culta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, acompanhado pelo em. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, optei por apresentar voto escrito para externar, de modo mais detalhado, as razões pelas quais, neste caso, acompanhei o voto de relatoria.

Como ressaltou a em. Débora Maria Ambos Correa da Silva, a jurisprudência do STJ, que reverbera nesta Corte, dispõe que "a definição da competência em razão da matéria é feita a partir da petição inicial pela aferição da natureza jurídica da demanda contida no pedido e na causa de pedir, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça".

Ocorre que, muito embora o autor tenha narrado, em um primeiro momento, que gozou de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho, é possível observar que, ao prosseguir o relato, o requerente informa a cessação do benefício anterior e sustenta que em razão da consolidação das lesões e da redução de sua capacidade laboral, "o INSS deveria ter concedido à parte autora o benefício de auxílio-acidente, conforme estabelece o art. 86 da Lei n.º 8.213/91".

Mais à frente, verifica-se que o requerente, ao formular os pedidos, requer a concessão de auxílio-acidente a partir da data da cessão do auxílio-doença.

Vê-se, ainda, que o requerimento administrativo negado pela Autarquia previdenciária foi de auxílio-acidente (fl. 15 e fl. 24-v.º), motivando a propositura da ação para a concessão do referido benefício e não de auxílio-doença acidentário.

Portanto, em que pese o notório saber e a especialização técnica que possui a eminente Débora Maria Ambos Correa da Silva em matérias como a dos autos, hei por bem acompanhar o douto Relator, nesta hipótese, por considerar que o pedido e a causa de pedir denotam que o autor busca a concessão de auxílio-acidente de natureza previdenciária, o que atrai a competência da Justiça Federal.

É, respeitosamente, como voto.

*
lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0007266-51.2020.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível pertinentes à sentença de fls. 80/84, “que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.

O INSS, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que “o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente”.

Pois bem. A leitura dos autos informa ter o autor narrado a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença (nº 621.739.238-4) em seu favor e sua cessação em 11/04/2018. Ocorre que sua recuperação não teria sido integral, restando sequelas consolidadas que autorizariam a conversão, a partir de então, em auxílio-acidente, já que reduzida sua capacidade laboral.

O benefício usufruído pelo autor, ao que se depreende de fls. 17/18, foi da espécie 31, ou seja, auxílio-doença
previdenciário
, sem origem em acidente do trabalho, conforme definido nos artigos 19 a 20 da Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-acidente requerido nesta demanda, por consequência, também não decorreria de acidente de trabalho, consistindo em auxílio-acidente
previdenciário
(espécie 36).

O raciocínio seguinte à constatação apontada toca à incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, eis que não configurada hipótese de incidência do artigo 109, I da Constituição Federal (causa em que se debata acidente de trabalho e figure como interessada na condição de ré entidade autárquica federal),
error in procedendo
nulificador do comando sentencial proferido e ensejador de prejudicialidade sobre a apreciação meritória do recurso manejado.

Cabe registar que a temática em apreço, em vista do seu matiz público, pode ser apreciada independentemente de provocação das partes e a qualquer tempo, o que ora proponho.

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da sentença vergastada, cassando-a
. Determino a remessa dos autos à Subseção de Linhares, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados – após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível –, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos, de um lado, pelos doutos Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Sérgio Ricardo de Souza, e de outro, pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
em remessa necessária
,

por meio da qual pretende,
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

(fls. 87/88-vº), ver reformada a sentença de fls. 80/84 que, em sede de concessão de auxílio-acidente, julgou procedentes os pedidos autorais.

O douto Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito e declarou, de ofício, a nulidade da sentença objurgada, determinando a remessa dos autos à Subseção da Justiça Federal de Linhares.

Por sua vez, a culta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inaugurou divergência para rechaçar a incompetência suscitada.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor, balizado sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Não se olvida que a ação previdenciária não relacionada a acidente de trabalho consiste em matéria de competência da Justiça Federal, entretanto, a definição da competência para julgar a demanda deve ocorrer considerando o fundamento do pedido descrito na petição inicial, e não a procedência ou improcedência do pedido, conforme pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO VINCULADA A ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que conhecera do Conflito de Competência, instaurado em Ação ajuizada por segurada, perante a Justiça Federal, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, postulando benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. II. Não resta configurada hipótese de aplicação da Súmula 15/STJ ("Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho"), porquanto ausente a alegação, na petição inicial, de liame entre o benefício requerido pela parte segurada e acidente do trabalho, que não foi, sequer, mencionado, como fundamento do pleito. III. Na forma da jurisprudência do STJ,
"a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda).O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)
" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012).Precedentes. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 154273 SP 2017/0227294-7, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES X VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES CAUSA DE PEDIR REMOTA DOENÇA FUNCIONAL COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA ART. 64 DA LC Nº 234/2002 E ART. 5º DA LC Nº 249/2002 DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional.
2. Considerando o teor do artigo 64 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes TJES. 3. Por força do art. 5º da Lei Complementar nº 249/2002, na Comarca de Linhares, as Varas Cíveis serão competentes para o processamento e julgamento das matérias atinentes a acidente do trabalho. Precedentes TJES. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares. (TJ-ES - CC: 00006598320188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES⁄ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES⁄ES - REENQUADRAMENTO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA PROVENTOS INTEGRAIS – CAUSA DE PEDIR REMOTA – DOENÇA FUNCIONAL - COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ART. 64 DA LC Nº 234⁄2002 E ART. 5º DA LC Nº 249⁄2002 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES⁄ES PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 1. A demanda versa sobre reenquadramento de proventos, tendo a autora, servidora pública municipal, alegado que faz jus à aposentadoria integral, pois sua invalidez advém de doença funcional decorrente do uso excessivo de sua voz no exercício da profissão. 2. O feito foi distribuído para o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares⁄ES, o qual aduziu não ser competente para processar e julgar o Processo de nº 0006201-36.2011.8.08.0030 por se tratar de ação que foi ajuizada com escopo eminentemente acidentário, tendo como ponto central do processo a averiguação da ocorrência de sinistro laboral. Desse modo, declarou-se incompetente para o processamento do feito e declinou a competência para a uma das Varas Cíveis de Linhares⁄ES. 3. O magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares⁄ES suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que as causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários não são consideradas oriundas de relação de trabalho, mas relação jurídico-estatutária, a qual não se equipara à relação de trabalho, conforme assentado no julgado do Supremo, com efeito erga omnes , na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395. Por tais motivos, afirma ser incompetente para o processamento e julgamento da referida ação. 4.
É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é ficada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional.
5. Considerando o teor do art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234⁄2002), depreende-se que as varas especializadas em acidente de trabalho são competente para julgar as causas previdenciárias que guardem relação com infortúnio⁄doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 6. Por força do art. 5º da Lei Complementar nº 249⁄2002, na Comarca de Linhares, as Varas Cíveis serão competentes para o processamento e julgamento das matérias atinentes a acidente do trabalho. Precedentes do TJES. 7. Competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares⁄ES. (TJ-ES - CC: 00344727220168080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

Ao que se depreende, a parte ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente tipificando o benefício, na peça vestibular, como auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho (fls. 02). Nesse cenário, compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação, nos termos do verbete sumular nº 235 do STF.

Superada tal questão, oportuno rememorar que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, imprescindível a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Na hipótese, porém, consta do laudo pericial que o acidente sofrido se trata de evento doméstico, ou seja, ocorrido no domicílio do apelado (fls. 53), razão pela qual não há que se falar em concessão do benefício previdenciário em virtude da ausência de nexo de causalidade.

Logo, deve ser reformada a sentença em sede de remessa necessária, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Do exposto,
e rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho
o voto
divergente
para,
em remessa necessária, reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0007266-51.2020.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOÃO ANTÓNIO DOS SANTOS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(ACOMPANHAR O RELATOR)

Eminentes Pares,

Na sessão pretérita já havia votado oralmente acompanhando o eminente Relator, porém em razão do voto divergente apresentado pela Culta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, acompanhado pelo em. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, optei por apresentar voto escrito para externar, de modo mais detalhado, as razões pelas quais, neste caso, acompanhei o voto de relatoria.

Como ressaltou a em. Débora Maria Ambos Correa da Silva, a jurisprudência do STJ, que reverbera nesta Corte, dispõe que "a definição da competência em razão da matéria
é feita a partir da petição inicial pela aferição da natureza jurídica da demanda contida no pedido e na causa de pedir
, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça".

Ocorre que, muito embora o autor tenha narrado, em um primeiro momento, que gozou de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho, é possível observar que, ao prosseguir o relato, o requerente informa a
cessação do benefício anterior
e sustenta que em razão da consolidação das lesões e da redução de sua capacidade laboral,
"o INSS deveria ter concedido à parte autora o benefício de auxílio-acidente, conforme estabelece o art. 86 da Lei n.º 8.213/91"
.

Mais à frente, verifica-se que o requerente, ao formular os pedidos, requer a concessão de
auxílio-acidente
a partir da data da cessão do auxílio-doença.

Vê-se, ainda, que o requerimento administrativo negado pela Autarquia previdenciária foi de
auxílio-acidente
(fl. 15 e fl. 24-v.º), motivando a propositura da ação para a concessão do referido benefício e não de auxílio-doença acidentário.

Portanto, em que pese o notório saber e a especialização técnica que possui a eminente Débora Maria Ambos Correa da Silva em matérias como a dos autos, hei por bem acompanhar o douto Relator, nesta hipótese, por considerar que o pedido e a causa de pedir denotam que o autor busca a concessão de auxílio-acidente de natureza previdenciária, o que atrai a competência da Justiça Federal.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatado pelo ilustre Desembargador Relator, cuida-se de remessa necessária e apelação cível pertinentes à sentença de fls. 80/84, “que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.04.2018), na forma do artigo 86, §2º, da lei 8.213/1991”.

Irresignado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que “o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado, pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente”.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS conheceu do recurso e valeu-se de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da sentença vergastada e, ainda, determinar a remessa dos autos à Subseção de Linhares, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Em seu voto, o Desembargador Relator entendeu que "O auxílio-acidente requerido nesta demanda, por consequência, também não decorreria de acidente de trabalho, consistindo em auxílio-acidente previdenciário (espécie 36)" e, com isso, "O raciocínio seguinte à constatação apontada toca à incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, eis que não configurada hipótese de incidência do artigo 109, I da Constituição Federal (causa em que se debata acidente de trabalho e figure como interessada na condição de ré entidade autárquica federal), error in procedendo nulificador do comando sentencial proferido e ensejador de prejudicialidade sobre a apreciação meritória do recurso manejado".

Pois bem.

Entendo pertinente tecer algumas considerações, visando esclarecer pontualmente as questões processuais e materiais envolvendo o caso em comento.

Inicialmente, registro que a definição da competência em razão da matéria é feita a partir da petição inicial pela aferição da natureza jurídica da demanda contida no pedido e na causa de pedir, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito. Súmulas 15/STJ e 501/STF.

2. O teor da petição inicial é elemento essencial ao deslinde do conflito, uma vez que a definição de competência decorre da verificação da causa de pedir e do pedido apresentados na inicial.

3. Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017)

Assim, a competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91.

No âmbito desta E. Terceira Câmara Cível, inclusive, já restou sedimentado que “a competência para processamento da demanda acidentária na Justiça Estadual é firmada com base na causa de pedir e no pedido, de modo que
a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo causal entre a lesão sofrida e o trabalho realizado não tem o condão de modificar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160021607, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

O aludido entendimento também já foi externado pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014.8.08.0024:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CRFB - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. 1. Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. 2
. A definição da competência em razão da matéria deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legitimidade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa. Precedente STJ.
3. Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência AI, 0015386-14.2014.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015)

De fato, enquanto as causas em que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho (ou doença a ele equiparada) são afetas à Justiça Estadual, as moléstias não relacionadas ao exercício profissional devem ser analisadas pela Justiça Federal.

Nessa linha, o apontamento da origem das lesões é imprescindível, com o fim de não se confundir a natureza das demandas da Justiça Federal com as da Justiça Estadual.

No caso em tela, o autor, ainda que de forma equivocada, mencionou em sua inicial que teria recebido "benefício de auxílio-doença acidentário de 26.01.2018 até 11.04.2018", o que, em tese, refletiria o seu interesse em receber o auxílio-doença acidentário, ainda que o Laudo Pericial acostado junto com a peça vestibular seja conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o autor e o seu trabalho, ainda que na modalidade de concausa, uma vez que crava, expressamente, que a lesão decorreu de um acidente doméstico.

Assim, considerando que é
dever do autor delimitar sua pretensão, notadamente porque a competência se define pelo pedido e causa de pedir
, a análise a ser realizada para fins de aferição de competência limita-se ao que foi exposto pelo Requerente na inicial.

Desse modo, em que pese o apontamento do distinto Relator, tenho por bem em rechaçar a incompetência suscitada, já que, tanto o pedido como a causa de pedir da ação não induzem, de plano, à natureza puramente previdenciária, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para análise do pedido quanto à concessão do benefício de auxílio-doença pretendido pelo Autor.

Não comprovado o nexo de causalidade direto ou indireto, entre a doença e a atividade laboral, os pedidos do Requerente, ora apelado, devem ser rejeitados nesta Justiça Estadual.

Feitas essas considerações acerca da competência dessa Justiça Estadual, mister destacar ainda que, também de modo equivocado, após todo o
iter
procedimental, o MM. Juiz de Direito acabou por conceder o benefício acidentário, quando, em verdade, deveria ter julgado o pleito improcedente, já que não restou caracterizado o acidente de trabalho.

Por derradeiro, observo que o Apelante, em suas razões recursais, apenas aduz a questão atinente à redução da incapacidade para o desempenho da atividade exercida pelo autor de forma genérica, partindo de pressuposto equivocado, já que o cerne da questão posta é o nexo de causalidade e não a ocorrência/caracterização de acidente de trabalho.

Ante o exposto, rogando vênias ao Nobre Desembargador Relator, voto no sentido de,

(i)
em sede de remessa necessária, reformar a sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não houve o preenchimento do requisito necessário para a concessão de auxílio previdenciário em sua modalidade acidentária, qual seja, nexo causal, invertendo-se o ônus sucumbencial, observada a justiça gratuita legalmente conferida ao autor; e, por fim,

(ii)

julgar prejudicada a análise do recurso voluntário, nos termos da fundamentação.

É como voto.